Tribunal: STF
Processo: ADI 1863
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-06
Data de publicação: 2007-09-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARAGRÁFO ÚNICO
   DO ARTIGO 191 DA LEI FEDERAL N. 9.472/97. DELEGAÇÃO E CONCESSÃO
   DE SERVIÇO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
   MODALIDADE DE LICITAÇÃO. LEILÃO. PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO.
   PRIVATIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PROCESSO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
   ARTIGOS 37, INCISO XXI, E 175, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   INOCORRÊNCIA.
1.      As privatizações --- desestatizações --- foram
   implementadas mediante a realização de leilão, modalidade de
   licitação prevista no artigo 22 da Lei n. 8.666/93 que a um só
   tempo transfere o controle acionário da empresa estatal e
   preserva a delegação de serviço público. O preceito impugnado não
   é inconstitucional.
2.      As empresas estatais privatizadas são
   delegadas e não concessionárias de serviço público.  O fato de
   não terem celebrado com a União contratos de concessão é questão
   a ser resolvida por outra via, que não a da ação direta de
   inconstitucionalidade.
3.              Ação Direta de Inconstitucionalidade
   julgada improcedente.